Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706107-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ALEXANDRE FLAVIO SILVA ANDRADA RECLAMADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF D E S P A C H O Trata-se de Reclamação Criminal interposta por ALEXANDRE FLÁVIO SILVA ANDRADA contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiu o pedido do reclamante no sentido de que fosse desentranhada as contrarrazões apresentadas fora do prazo, oferecida pela parte contrária no ReSE n.o 0736511-83.2020.8.07.0001. Inicialmente, compulsando os autos, verifico que a parte reclamante deixou de juntar o preparo do presente recurso. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o reclamante proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. Publique-se, intime-se. Brasília, 4 de março de 2021 14:52:23. ROBSON BARBOSA Desembargador